Tribunal: CARF
Processo: 15563.720001/2011-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2006
SIGILO BANCÁRIO. RMF. CONSTITUCIONALIDADE.
O acesso administrativo às informações de movimentação financeira dentro das regras estabelecidas pelo artigo 6o da Lei Complementar no 105/2001 é constitucional conforme decisão do Supremo Tribunal Federal. Ademais, descabe manifestação do CARF acerca de constitucionalidade de lei tributária conforme dicção da Súmula CARF no 02.
LUCRO ARBITRADO. PERCENTUAL. VENDA DE COMBUSTÍVEL.
O coeficiente de 1,6% (acrescido de 20%), para cálculo do lucro arbitrado, só se aplica na venda de combustível feita por varejistas, ou seja, para o consumidor final. Para os distribuidores atacadistas, o coeficiente é de 9,6%.
MULTA QUALIFICADA. LEI 9.430, ART. 44, INCISO II.
Correta a qualificação da multa de ofício na hipótese de apresentação de DIPJ zerada mediante uma situação de receitas vultuosas que atestam o evidente intuito de sonegação, aliada a outras condutas dolosas praticadas pelo contribuinte.
RESPONSABILIDADE DO ADMINISTRADOR E DO REPRESENTANTE. INFRAÇÃO À LEI.
Os mandatários e os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. (CTN, art. 135, II e III).
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
A contagem do prazo decadencial desloca-se para a regra estabelecida pelo art. 173, inciso I, do CTN, nos casos de conduta dolosa, conforme a Súmula CARF no 72.
CSLL. DECORRÊNCIA.
O resultado do julgamento do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ espraia seus efeitos sobre a CSLL lançada em decorrência da mesma infração.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15563.720001/2011-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.531 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Recorrente
T.M. CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
SIGILO BANCÁRIO. RMF. CONSTITUCIONALIDADE.
O acesso administrativo às informações de movimentação financeira dentro
das regras estabelecidas pelo artigo 6o da Lei Complementar no 105/2001 é
constitucional conforme decisão do Supremo Tribunal Federal. Ademais,
descabe manifestação do CARF acerca de constitucionalidade de lei tributária
conforme dicção da Súmula CARF no 02.
LUCRO ARBITRADO. PERCENTUAL. VENDA DE COMBUSTÍVEL.
O coeficiente de 1,6% (acrescido de 20%), para cálculo do lucro arbitrado, só
se aplica na venda de combustível feita por varejistas, ou seja, para o
consumidor final. Para os distribuidores atacadistas, o coeficiente é de 9,6%.
MULTA QUALIFICADA. LEI 9.430, ART. 44, INCISO II.
Correta a qualificação da multa de ofício na hipótese de apresentação de DIPJ
zerada mediante uma situação de receitas vultuosas que atestam o evidente
intuito de sonegação, aliada a outras condutas dolosas praticadas pelo
contribuinte.
RESPONSABILIDADE DO ADMINISTRADOR E DO REPRESENTANTE.
INFRAÇÃO À LEI.
Os mandatários e os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas
de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. (CTN, art.
135, II e III).
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
A contagem do prazo decadencial desloca-se para a regra estabelecida pelo art.
173, inciso I, do CTN, nos casos de conduta dolosa, conforme a Súmula CARF
no 72.
CSLL. DECORRÊNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15563.720001/2011-37
Fl. 4137
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.531 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720001/2011-37

O resultado do julgamento do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
espraia seus efeitos sobre a CSLL lançada em decorrência da mesma infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a arguição
de decadência, e negar provimento aos recursos voluntários da Contribuinte autuada e dos
apontados como responsáveis solidários.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, André Severo Chaves,
Ailton Neves da Silva (suplente convocado), Lucas Issa Halah, André Luis Ulrich Pinto, Luiz
Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão da DRJ, que julgou
parcialmente procedente a impugnação apresentada.
Transcreve-se o relatório da DRJ que resume o presente litígio:
Tem origem o presente processo nos autos de infração de fls. 3226/3259, lavrados pela
DRF Nova Iguaçu RJ, em 20.06.2011, contra T.M. Consultoria Empresarial Ltda,
relativos ao ano calendário 2006, para exigir o Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica – IRPJ no valor de R$ 612.340,02, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
CSLL no valor de R$ 283.165,79, a Contribuição para Financiamento da Seguridade
Social – Cofins no valor de R$ 292.393,33 e a Contribuição para o PIS no valor de R$
63.351,85, todos acrescidos de multa proporcional de 150% e de juros de mora.
Os autos de infração e o Termo de Verificação Fiscal de fls. 3198/3225 informam, em
resumo:
• O autuado foi intimado a apresentar documentação que comprovasse a origem e a
natureza dos depósitos feitos em suas contas bancárias, informados pelas instituições
financeiras;
• Parte dos depósitos, que soma R$ 16.891.185,74, foi comprovada por meio de notas
fiscais de saída e dos livros de entradas, de saídas e de apuração do ICMS, refere-se a
venda de combustíveis (gasolina, óleo diesel e álcool para fins carburantes) e caracteriza
receita tributável, já que não fora declarada nem oferecida à tributação pelo autuado;
• A parte restante, que soma R$ 9.746.445,85, não teve a origem comprovada e, como
também não fora oferecida à tributação, caracterizou receita omitida, com base no artigo
42 da Lei no 9.430/96;
• A empresa autuada não foi localizada nos 2 últimos endereços informados ao cadastro
da RFB, não possuía clientes nem operava de fato nos 2 últimos anos e não apresentou
declaração de inatividade;
Fl. 4138
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.531 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720001/2011-37

• O lucro foi arbitrado em virtude de a escrituração do autuado ser imprestável para
apuração do lucro real, já que nenhuma das 13 contas-correntes bancárias foi
escriturada;
• Sobre o total das receitas acima constatadas, aplicou-se o coeficiente de 9,6% para
cálculo do lucro, haja vista que a atividade preponderante do autuado era o comércio
atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e outros derivados de petróleo, à
época dos fatos;
• Tão-somente a parcela de R$ 9.746.445,85 (depósitos bancários) sujeitou-se ao PIS e à
Cofins, desconsiderado o regime de tributação monofásica (dos combustíveis e
derivados do petróleo) por se tratar de omissão de receita por presunção legal, com
natureza desconhecida;
• Foi aplicada multa qualificada de 150%, pelo evidente intuito de sonegação,
consubstanciada por: falta de escrituração da movimentação financeira e falta de
comprovação da origem de parte dos ingressos nas contas-correntes; divergência entre
as vendas de combustíveis registradas nos livros Diário e Razão (R$ 8.932.642,54) e os
valores das notas fiscais de venda contabilizadas nos livros de saída e de apuração do
ICMS (R$ 16.891.185,74); não localização da empresa nos 2 últimos endereços
registrados e não entrega de declaração de inatividade; e entrega da DIPJ
(DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO FISCAIS DA PESSOA JURÍ
DICA), relativa a 2006, com todos os valores zerados; e
• A responsabilidade pelos tributos lançados também foi imputada aos 2 atuais sócios-
gerentes/ administradores, Gabriela da Conceição Andrade Magro e Ernesto dos Santos
Andrade, em virtude de infração à lei, configurada pelos 4 fatos elencados no item
anterior.
Cientificados em 22 e 24/06/2011 (fls. 3193, 3195 e autos de infração), a empresa e os 2
sócios apresentaram, em 25/07/2011, as impugnações de fls. 3424/3632, retificadas
pelas petições de fls. 3705/3913. Em síntese, trouxeram as seguintes alegações:
a) Decaíra o direito de constituição do crédito tributário relativo a IRPJ e CSLL do 1o
trimestre/2006 e a PIS e Cofins de janeiro a maio de 2006, por força do art. 150, §4o, do
CTN;
b) A personalidade jurídica da empresa só poderia ser desconsiderada, se comprovada
fraude, ilegalidade ou abuso de direito e mediante decisão do poder judiciário;
c) Os sócios só podem ser responsabilizados quando agirem com infringência à lei ou ao
contrato social, consoante art. 135, inciso III, do CTN, o que não aconteceu;
d) A jurisprudência entende que a mudança de endereço sem a alteração cadastral não
configura infração ao contrato;
e) A falta de pagamento do tributo, por si só, não caracteriza as hipóteses previstas no
art. 135;
f) A sócia Gabriela da Conceição Andrade Magro não tinha poderes de administração
em 2006 (alterações contratuais juntadas), não podendo assumir responsabilidade, de
acordo com o disposto no art. 135, inciso III, do CTN;
g) É inconstitucional a quebra de sigilo bancário pelo Fisco sem ordem judicial,
autorizada pela LC 105/2001, o que torna os extratos bancários uma prova ilícita;
h) Depósitos bancários não podem ser considerados renda para fins do imposto de
renda, cuja base de incidência é o acréscimo patrimonial ou aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda;
i) O coeficiente de cálculo do lucro arbitrado, base do IRPJ, não deveria ser de 9,6%,
mas sim de 1,92% (1,6%, acrescido de 20%), conforme art. 15 Lei no 9.249/95, já que o
autuado, à época dos fatos geradores, exercia distribuição de combustíveis derivados de
petróleo e álcool;
Fl. 4139
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.531 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720001/2011-37

j) O autuado, por atuar como distribuidor de combustíveis, não é sujeito passivo do PIS
e da Cofins, pois tais mercadorias são tributadas, em etapa monofásica, exclusivamente
na saída das refinarias (ou dos importadores), enquanto que a alíquota foi reduzida a
zero para as etapas seguintes da cadeia (distribuidores e varejistas), de acordo com a Lei
9.718/98, a MP no 1.991/2000 e a Lei no 10.865/2004;
k) Não cabe a imposição da multa qualificada, por falta de comprovação do evidente
intuito de dolo, fraude ou sonegação;
l) A fiscalização admitiu que foram entregues extratos bancários de vários bancos,
livros de entrada, saída e de ICMS, contratos de mútuo, livros diário e razão, dentre
outros, o que mostra que o autuado não tentou impedir o conhecimento de receitas
obtidas pela Fazenda;
m) “A simples constatação de omissão de receitas tributáveis não pode ser presumida”,
como dispõe a Súmula no 14 do Conselho Administrativo de Recurso Fiscais; e
n) Ainda que a multa seja reduzida, ela é arrecadatória e confiscatória bem como
descompassada com a Constituição.
É o relatório.

Ao julgar o caso, a DRJ destacou as seguintes razões:
i.
Inicialmente, destacou que não cabe na via administrativa a discussão
acerca da inconstitucionalidade da lei tributária, afastando parte das
questões levantadas pelos impugnantes;
ii.
Argumenta que o acesso às informações relativas à movimentação
financeira foi expressamente autorizado pelo art. 6o da LC 105/2001, e que
procedimento fiscal fora regularmente instaurado;
iii.
Esclarece que a falta de comprovação das operações que deram origem aos
depósitos bancários nas contas do contribuinte configura omissão de
receita, e é dele o ônus de afastar a presunção legal; e como nenhum
documento foi apresentado, ficou caracterizada a omissão de receitas;
iv.
Quanto ao percentual de presunção, assevera que somente estão sujeitos ao
percentual reduzido de 1,6% os comerciantes varejistas, que vendem para
os consumidores finais. Destaca, por meio dos documentos constantes dos
autos, que à época dos fatos o autuado era atacadista e que, portanto, o
percentual aplicável seria de 8% que, acrescido de 20%, resultaria em
9,6%, conforme atribuído pela fiscalização;
v.
No que se refere às exigência de PIS e COFINS, a autoridade julgadora as
afastou integralmente, por entender que se houve venda além das
escrituradas, certamente fora de combustível. Assim, ao verificar que a
fiscalização não adotou as alíquotas corretas, nem elaborou qualquer
critério de rateio, concluiu pelo o seu cancelamento;
vi.
Defende a manutenção da multa qualificada, por entender restar clara a
intenção de evitar que a Fazenda conhecesse a ocorrência do fato gerador e
os responsáveis pelo crédito tributário, o que configurou sonegação.
Complementa que o caso dos autos não se assemelha ao que fora tratado
pela Súmula no 14, vez que além de apresentar a DIPJ zerada em face de
um faturamento aproximado de 26 milhões de reais, não fora localizada
Fl. 4140
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.531 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720001/2011-37

pela RFB em razão da ausência de atualização de endereço, e apresentou
escrituração contábil incompleta;
vii.
Afasta a arguição de decadência, vez que com a confirmação do dolo, a
constituição do crédito passa a ser regida pelo art. 173, CTN;
viii.
Quanto à imputação de responsabilidade aos sócios administradores,
Ernesto dos Santos Andrade e Gabriela da Conceição Andrade Magro,
entende que a providência foi acertada, já que a ausência da empresa no
endereço registrado, em dois momentos diferentes, configura infração a lei
e a contrato social e, por isso, autoriza a atribuição de responsabilidade
pelo crédito tributário às pessoas com poderes de decisão, com base no art.
135, inciso III, do CTN – Lei no 5.172/66, segundo o qual, na presença
dessas condições, são responsáveis “os diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas”. Argumenta que ao contrário do que
se afirmou nas defesas, a sócia Gabriela também tinha poder para
representar a empresa, já que os documentos apresentados à fiscalização
pelo banco Citibank revelam que ela era procuradora da empresa naquele
período.

Cientificados da decisão de primeira instância, foram apresentadas
tempestivamente as peças de recurso voluntário da autuada (e-Fls. 3.939 a 4.006), e dos
responsáveis solidários Ernesto dos Santos Andrade (e-Fls. 4.025 a 4.070) e Gabriela da
Conceição Andrade Magro (e-Fls. 4.077 a 4.124).
Em sede de recurso, os recorrentes basicamente reiteram os mesmos argumentos
da Impugnação, contestando apenas alguns dos fundamentos do acórdão recorrido, que serão
apreciados a seguir no voto. Excetuando-se as impugnações da exigência de PIS e COFINS, que
já foram canceladas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Fl. 4141
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.531 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720001/2011-37

Ao compulsar os autos, verifico que os recursos apresentados são tempestivos, e
atendem aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, deles conheço.
Conforme consta no relatório, os recorrentes reiteram boa parte dos mesmos
argumentos da Impugnação. Assim, por concordar com as razões de decidir da DRJ, adoto-as
como parte do fundamento deste voto, com embasamento legal no Art. 57, §3o, Anexo II, do
Regimento Interno do CARF, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de 1a instância
em consonância com o entendimento deste Relator, conforme transcrição a seguir:
Começo, frisando que, apesar dos argumentos trazidos à colação nas defesas, a
atividade de lançamento de tributos é regulada pelo princípio da legalidade estrita. A via
administrativa, por estar vinculada à lei, não é apropriada para se argüir a
inconstitucionalidade ou a inaplicabilidade de ato legislativo formalmente editado.
Gozando as leis editadas pelo Legislativo de validade, até que o Judiciário venha a
declarar a sua inconstitucionalidade, tais questionamentos devem ser dirigidos a esse
Poder, que detém a competência constitucional para apreciá-los.
Isto resolve uma parte das questões levantadas pelos impugnantes.
O acesso às informações relativas à movimentação financeira dos contribuintes,
registradas nas instituições financeiras, pela fiscalização da RFB, independente de
ordem judicial, foi expressamente autorizado pelo art. 6o da LC 105/2001 e
regulamentado pelo Decreto 3.724/2001, atos em pleno vigor tanto na época dos fatos
como na do procedimento fiscal. Assim, não houve quebra irregular de sigilo bancário,
já que havia procedimento fiscal regularmente instaurado.
Também a respeito do princípio da legalidade, esclareço que a falta de comprovação das
operações que deram origem aos depósitos bancários nas contas do contribuinte
configura, sim, omissão de receita e era dele o ônus de afastar a presunção legal por
meio da demonstração de que os ingressos advinham de operações com natureza
diferente de receitas ou de que já os havia oferecido à tributação. É o que determina o
artigo 42 da Lei no 9.430/96, que vigia em 2006. Como, no presente caso, nenhum
documento foi apresentado, quer durante a ação fiscal quer com as defesas, ficou
caracterizada a omissão de receitas.
Ainda pelos mesmos motivos, a multa proporcional incidente sobre os tributos federais
em lançamento de ofício é de 75% e deve ser majorada para 150% se presentes as
condições elencadas, conforme art. 44 da Lei no 9.430/96, em vigor à época dos fatos.
Não cabe à instância julgadora administrativa avaliar se tais percentuais configuram
natureza arrecadatória ou confiscatória.
Também é importante destacar, já que as impugnações estão repletas de citações a
jurisprudência, que as decisões judiciais não possuem eficácia normativa e produzem
efeito apenas em relação às partes que integram o processo judicial. Apenas devem ser
adotadas pela Administração Pública Federal as decisões do STF que declarem a
inconstitucionalidade de lei em ação direta (Decreto no 2.346/97, art. 1o, § 1o), ou
incidentalmente, após a suspensão de sua execução pelo Senado Federal (§ 2o do mesmo
dispositivo). A extensão dos efeitos jurídicos de decisão proferida em caso concreto
depende de autorização do Presidente da República (§ 3o do mesmo dispositivo).
Outra questão manifestada pelos impugnantes refere-se ao coeficiente de cálculo do
lucro arbitrado, que, segundo entendem, deveria ser de 1,6%, acrescido de 20%, por se
tratar de empresa distribuidora de combustíveis, consoante o artigo 15 da Lei no
9.249/95.
Fl. 4142
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.531 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720001/2011-37

Reproduzo o dispositivo:
“ Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a
aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita bruta auferida
mensalmente, observado o disposto nos arts. 30 a 35 da Lei no 8.981, de 20 de
janeiro de 1995.
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
I um inteiro e seis décimos por cento, para a atividade de revenda, para consumo, de
combustível derivado de petróleo, álcool etílico carburante e gás natural; ..... ”
(grifei)
Como se vê, apenas estão sujeitos ao percentual reduzido para 1,6% os comerciantes
varejistas, que vendem para os consumidores finais, pois os atacadistas ou distribuidores
vendem para revenda e não para consumo.
Na época dos fatos (2006), o autuado tinha razão social “T M Distribuidora de Petróleo
Ltda” e tinha a seguinte atividade econômica “Comércio atacadista de álcool
carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes,
não realizado por transportador retalhista ”, de acordo com a DIPJ (fl. 05), fato
confirmado nos itens 100 e 113 da impugnação (fl. 3750 e 3754).
O livro diário (fls. 223/287), o livro razão (fl. 288/373), o livro de saídas (fls.
1085/1162), bem como as notas fiscais de venda (fls. 1213/3075) confirmam que a
quantidade e o valor de cada venda eram típicos do mercado atacadista e que os
destinatários dos produtos (os compradores) eram postos ou auto-postos (comerciantes
varejistas).
Portanto, o percentual aplicável no caso em tela não é de 1,6%, mas sim de 8%, que,
acrescido de 20%, resulta em 9,6%, como consta do auto de infração de IRPJ.
(...)
A respeito da qualificação da multa de ofício, com percentual aumentado de 75% para
150%, penso que ficou clara a intenção de evitar que a Fazenda conhecesse a ocorrência
do fato gerador e os responsáveis pelo crédito tributário, o que configurou sonegação,
como definida no artigo 71 da Lei no 4.502/64 e, assim sendo, fizeram-se presentes as
condições previstas no art. 44 da Lei no 9.430/96, para o agravamento da penalidade.
O caso dos autos não se assemelha ao que foi tratado pela Súmula no 14 do CARFMF,
pois não se limita a “simples apuração de omissão de receita”, como consta dos dizeres
daquele enunciado. Aqui, além da alta discrepância nos rendimentos declarados (a DIPJ
registrou zero, enquanto que foram auferidos aproximados 26 milhões de reais), a
empresa não foi localizada pela fiscalização no endereço que informara à RFB e, após
mudança cadastral, novamente, não foi achada onde deveria estar. Some-se a isto o fato
de que se passaram 2 anos sem funcionamento da empresa e nenhuma declaração de
inatividade foi entregue.
Como as impugnações não negaram qualquer desses fatos, é forçoso manter a
qualificação da multa de ofício.
Ao contrário do que se disse nas defesas, a entrega de livros e parte dos extratos
bancários à fiscalização não descaracteriza a tentativa do autuado de impedir o
conhecimento dos fatos pela autoridade fiscal, pois só havia escrituração de parte das
receitas e nem esta parte havia sido declarada e tributada.
Passo, então, a examinar a decadência, posto que, com a confirmação do dolo, o caso
deixa de se submeter à regra do artigo 150 do CTN (Lei no 5.172/66) e passa a ser
regido pela norma expressa no artigo 173 da mesma lei, segundo a qual o direito de
constituir o crédito tributário só se expira 5 anos após o 1o dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ser efetuado.
Como os fatos geradores mais remotos aconteceram em 31.01.2006 (para o PIS e a
Cofins) e em 31.03.2006 (para o IRPJ e a CSLL), o prazo de 5 anos iniciouse em
Fl. 4143
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.531 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720001/2011-37

01.01.2007 e só terminaria em 01.01.2012, bem depois da ciência dos lançamentos, que
se deu em junho de 2011.
Quanto à imputação de responsabilidade aos sócios administradores, Ernesto dos Santos
Andrade e Gabriela da Conceição Andrade Magro (alterações contratuais às fls.
117/187), entendo que a providência foi acertada, já que a ausência da empresa no
endereço registrado, em dois momentos diferentes, configura infração a lei e a contrato
social e, por isso, autoriza a atribuição de responsabilidade pelo crédito tributário às
pessoas com poderes de decisão, com base no art. 135, inciso III, do CTN – Lei no
5.172/66, segundo o qual, na presença dessas condições, são responsáveis “os diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas”.
Ao contrário do que se afirmou nas defesas, a sócia Gabriela também tinha poder para
representar a empresa, já que os documentos apresentados à fiscalização pelo banco
Citibank revelam que ela era procuradora da empresa naquele período (fls. 915/916).
Com relação ao lançamento da CSLL, que decorreu dos mesmos fatos, aplica-se a
mesma conclusão do lançamento de IRPJ, em virtude da relação de causa e efeito que os
une.

Acrescenta-se que, no recurso voluntário, a recorrente defende a não ocorrência de
fraude ou dolo para fins de aplicação do prazo decadencial previsto no art. 173, I, CTN, vez que
a apresentação “espontânea” dos documentos em sede de fiscalização comprova que a recorrente
jamais tentou impedir ou retardar o conhecimento das receitas.
Como já detidamente analisado pela DRJ, tal argumento não merece prosperar,
vez que o intuito de sonegação restou-se clarividente pelas condutas verificadas pela
fiscalização, em especial pela constatação da apresentação de DIPJ zerada mediante um
faturamento de aproximadamente 26 milhões de reais. Isto, aliado a um cenário de não
escrituração da sua movimentação financeira nos livros diário e razão, as relevantes divergências
de vendas, e a não localização da empresa nos 02 últimos endereços informados à RFB.
Ademais, a apresentação de documentos mediante intimação fiscal não se
configura qualquer espontaneidade por parte do contribuinte, vez que se trata de dever de
colaboração do fiscalizado, sob pena de agravamento da multa de ofício, nos termos do art. 44,
§2o da Lei no 9.430/96. Ressalta-se que só há que se falar em espontaneidade antes do início do
procedimento fiscal.
Entendo que tais condutas são suficientes tanto para a aplicação da decadência
pelo art. 173, CTN (Súmula no 72, CARF), como para a qualificação da multa de ofício. Ainda,
os mencionados fatos configuram-se atos de infração à lei dos sócios administradores aptos a
justificar a responsabilidade solidária, com base no art. 135, III do CTN.
Fl. 4144
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.531 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720001/2011-37

No que tange especificamente à responsabilidade solidária da sócia Gabriela da
Conceição Andrade Magro, alega a recorrente que “representar a sociedade perante o Citibank
não a transforma em administradora, uma vez que as transações bancárias são atos
corriqueiros para o funcionamento das atividades empresariais e em nada refletem poderem de
administração”. Isso porque, argumenta que no ano de 2006, após alterações contratuais da
empresa, a sócia não exercia mais poderes de administração.
Em sentido diverso, entendo que se os referidos atos praticados pela sócia são
corriqueiros para o funcionamentos das atividades da empresa, deve-se concluir que a mesma
exerce poderes de gestão, sendo uma sócia administradora de fato.
Portanto, entendo que devem ser mantidas as responsabilidades solidárias de
ambos sócios.
Quanto às alegações de inconstitucionalidade da lei tributária, bem como do efeito
confiscatória das multa aplicadas, faz-se importante acrescentar aos fundamentos do acórdão
recorrido, o teor da Súmula 2o, CARF:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Complementa-se, quanto às alegações de impossibilidade de quebra do sigilo
bancário sem autorização fiscal, que tal matéria já fora inclusive apreciada pelo STF, que se
manifestou em definitivo sobre a constitucionalidade do art. 6o, da LC no 105/2001, ao julgar a
ADIN no 2.859/DF.
Destarte, com estas considerações complementares ao acórdão recorrido, entendo
por negar provimento aos recursos apresentados.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de afastar a arguição de decadência, e negar
provimento aos recursos voluntário da empresa autuada e dos responsáveis solidários.

Fl. 4145
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.531 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720001/2011-37

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 4146
DF CARF MF
Original